Tribunal: TJMT
Processo: 1000957-04.2020.8.11.0033
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000957-04.2020.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINERTHAL PRODUTOS AGRO PECUARIOS LTDA - CNPJ: 43.578.699/0001-84 (EMBARGADO), RAPHAEL MENDONCA CINTRA - CPF: 397.712.178-28 (ADVOGADO), DIVO ROMEU KETTERMANN - CPF: 170.804.950-91 (EMBARGANTE), LUCIVANE MINUSCULI BASSO - CPF: 030.785.001-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES – APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA - CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatado o erro material no acórdão,
impõe-se o provimento do Recurso para saná-lo.

A contradição
que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é a havida
entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, e não entre este e o entendimento da parte.

É inadmissível a utilização desta via para rediscutir questões já decididas no aresto.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes ao acórdão que negou provimento à Apelação interposta pela MINERTHAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

O embargante DIVO ROMEU KETTERMANN aponta contradição no julgado em relação ao valor da verba honorária.

Requer que seja mantido a condenação do Estado no pagamento de honorários contratuais em 03 UHR (R$ 3.706,23), em razão da atuação de defensora dativa, bem como majorada a condenação da Apelante em honorários sucumbenciais, em razão do não provimento do recurso de apelação.

A também embargante MINERTHAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA alega que houve omissão e contradição quanto às notas fiscais anexadas aos autos que comprovam a entrega da mercadoria ao apelado/embargado e quanto ao entendimento firmado pelo STJ no sentido de que os referidos documentos são documentos hábeis para instruir a ação monitória.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Aduz o recorrente DIVO ROMEU KETTERMANN que há contradição no aresto em relação aos honorários advocatícios em R$2.800,00.

Diz que a fixação de honorários em UHR justifica-se em razão da Dra. Lucivane Minusculi Basso ter sido nomeada como sua defensora dativa e quem pagará os honorários advocatícios “contratuais” é o Estado, conforme fixação dada pelo Juízo
a quo
(03 URH).

Já os honorários sucumbenciais, em razão da inicial ter sido julgada improcedente e o acórdão confirmado a sentença, foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, e quem pagará é o autor/apelante/embargado.

Não há contradição no julgado, mas erro material, visto que, conforme definiu o juiz na sentença, as 03 URHs são equivalentes a R$3.568,42.

Já a verba honorária sucumbencial deverá ser majorada para R$4.000,00.

Isso posto, dou parcial provimento ao recurso de DIVO ROMEU KETTERMANN para reconhecer o erro material e saná-lo, ficando as 03 URHs em R$3.568,42.

Já a verba honorária sucumbencial deverá ser majorada para R$4.000,00.

Em relação aos Embargos de Declaração da MINERTHAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, o voto condutor do acórdão embargado foi proferido nos seguintes termos em relação às notas fiscais:

“(...) Quanto às notas fiscais acostadas aos autos, verifica-se que não demonstram o recebimento da mercadoria que a recorrente alega ter vendido para o apelado. A sacadora não se resguardou em comprovar o recebimento das mercadorias em nenhuma delas.

Logo, não se desincumbiu a parte autora/apelante em comprovar o negócio de origem e justificar a emissão das duplicatas.

É entendimento assente na jurisprudência que, na ausência do aceite na duplicata mercantil, é imprescindível a comprovação do recebimento das mercadorias indicadas na nota fiscal.

Confira-se:

"Não aceita a duplicata, é imprescindível a comprovação do recebimento das mercadorias retratadas nas notas fiscais. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 1.316.667/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 25/10/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA SEM ACEITE. ENTREGA DAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Uma vez não aceita a duplicata, torna-se imprescindível a comprovação do r recebimento das mercadorias retratadas nas notas fiscais. Precedentes. 2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da ausência de comprovação da entrega das mercadorias demanda reexame do acervo fáticoprobatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.957.958/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Assim, pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

(...)”

A contradição que autoriza a
ingressar com Embargos de Declaração é a havida
entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não se constata neste caso.

Está clara a intenção da embargante de discutir novamente a matéria já decidida, o que é inadmissível nesta via.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3. É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados.
(STJ, EDcl no AR 4751 CE 2011/0190461-1, relator ministro Sérgio Kukina, julgamento em 27/11/2019, Primeira Seção, DJe de 2/12/2019).

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024